Tribunal: STF
Processo: AI 435945
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Acórdão recorrido. Certidão de intimação. Falta.
Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental não
provido. Aplicação da súmula nº 639. Não se conhece de agravo de
instrumento a que faltem peças obrigatórias